Tribunal: STF
Processo: HC 256621
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 976.343/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 19 anos, 10 meses e 23 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e de corrupção de menores (art. 1º da Lei 2.252/54). 



    Colhe-se da denúncia: 



    [...] 



    3. Segundo resultou apurado, policiais rodoviários federais desenvolviam fiscalização de rotina na altura do Km 498 da Rodovia Federal Régis Bittencourt - BR-116, Sentido Paraná-São Paulo, em Cajati/SP, quando, por ocasião da abordagem e vistoria das bagagens do ônibus da Viação "Cometa"', lograram constatar uma mochila de nylon de cor verde, do tipo camuflada, depositada no compartimento superior às poltronas em que se encontravam BRUNO MARCONDES PAULA e o menor inimputável Jeferson de Lima Furtado, o qual ali a colocou, sendo em seu interior encontrados um revólver calibre 32, oxidado, cabo de madeira, nº 75628, da marca "INA", municiado com 04 (quatro) cartuchos intactos, bem como 199 (cento e noventa e nove) gramas da substância entorpecente intitulada crack, em pedaços, acondicionados em um invólucro plástico e 11 (onze) gramas da substância entorpecente conhecida como cocaína [...].



    5. Verte, mais, o incluso apuratório, que na sequência dos fatos anteditos, BRUNO MARCONDES PAULA, de forma refletida e insistente, logo após ser a ele dada voz de prisão, ofereceu vantagem indevida ao Policial Rodoviário Federal Antônio Marcos dos Santos Costa, para que este omitisse o ato de oficio consistente na sua prisão em flagrante delito pela prática dos crimes havidos, o que não fora acolhido pelo condutor policial. Disse BRUNO ao policial: "quanto que você quer para me liberar?”



    6. Subministram, também, os autos de inquérito policial, que na mesma data, por volta de 05 horas, no interior da Delegacia de Polícia Civil em Cajati/SP, ao ensejo da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito/Auto de Apreensão de Menor Infrator, BRUNO MARCONDES PAULA, com o mesmo propósito de agir anterior, ofereceu vantagem indevida ao Escrivão de Polícia Civil Anago Lopes Trigo, seja ela a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para repartição entre este e os Policiais Rodoviários Federais que o aprisionaram, objetivando que o escrivão o arrolasse como testemunha e não como indiciado na lavratura da ocorrência, de molde a que houvesse a sua liberação da prisão em flagrante sob formalização, a qual não fora aceita.



    7. Traz, ainda, o caderno investigatório, que no dia 24 de março do presente ano, em Curitiba/PR, antes de iniciar a viagem interestadual com destino a São Paulo no retro-indicado ônibus da Viação "Cometa", BRUNO MARCONDES PAULA inseriu no documento particular bilhete de passagem rodoviária da Viação "'Cometa " declaração falsa acerca do número de seu, registro de identidade ("RG”), atribuindo-se possui RG de numeração de 10 (dez) dígitos da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP) que não existe, expediente esse que teve por fim alterar a verdade 'sobre fato juridicamente relevante, consistente na sua real identidade, de forma a dificultar a sua identificação - acerca da qual ainda pairam dúvidas, já que não portava documentos na oportunidade - e a vindoura responsabilização criminal que adviria em caso de abordagem policial e da correspondente prisão em flagrante delito por decorrência das condutas criminosas que iria perpetrar.



    [...]



    9. Tem-se das condutas narradas que BRUNO MARCONDES PA ULA, nas anteditas condições de tempo e espaço, corrompeu o menor de 18 (dezoito) anos Jeferson Lima Furtado, com ele praticando os delitos de tráfico interestadual de entorpecentes e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que a julgou improcedente. 



    O Superior Tribunal de Justiça (a) estabeleceu, nos autos do Recurso Especial 1.503.930/SP, a pena do paciente em 19 anos, 1 mês e 1 dia de reclusão; e (b) julgou prejudicado o pedido de Habeas Corpus, em decisão assim fundamentada: 



    […] conforme salientado pelo Ministério Público Federal, a matéria jurídica suscitada pela defesa é idêntica àquela veiculada no Recurso Especial n. 1.503.930/SP (2014/0344971-2), o qual foi devidamente apreciado por este Relator, oportunidade em que, apesar de ter sido negado seguimento ao recurso, foi concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para afastar a valoração negativa relativa à conduta social do paciente e, por consequência, redimensionar as penas. 



    A propósito, é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que há perda de objeto quando a ordem já foi concedida por este Superior Tribunal de Justiça nos autos de outro writ, oportunidade em que eventual constrangimento ilegal suportado pelo paciente já foi cessado (HC n. 82.472/RR, Desembargadora Convocada do TJMG Jane Silva, Quinta Turma, DJ de 15/10/2007, p. 326), motivo pelo qual se torna prejudicada a pretensão deduzida neste habeas corpus. 



    Assim, diante da perda do objeto, a teor do disposto no art. 34, XI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o presente habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o ato impugnado “não se atentou ao fato de que inexistem circunstâncias judiciais negativas em desfavor do paciente, o que torna imperiosa a fixação das penas-base em seus patamares mínimos”. 



    Assim, requer a concessão da ordem para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente